Tribunal: STF
Processo: HC 178642
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição incidental nos autos do agravo regimental, na qual a parte requer a concessão de prisão domiciliar alegando a pandemia provocada pelo COVID-19 (eDOC 13).
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Relator, nos termos do artigo 38, I, RISTF.
    Decido.
    Inicialmente, registro que, quanto à pandemia gerada pelo COVID-19, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Desse modo, indefiro o pedido, mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    No mais, aguarde-se o julgamento do agravo regimental interposto.
 Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente